Tribunal: TJMT
Processo: 1006370-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006370-63.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), FERNANDO DORCELINO PEREIRA DA SILVA - CPF: 055.301.201-05 (PACIENTE), FERNANDO DORCELINO PEREIRA DA SILVA - CPF: 055.301.201-05 (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (IMPETRANTE), JOSÉ LUCAS DA SILVA PEREIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA –

ART. 121, §2°, 1 E IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 14 DA LEI 10.826/03 – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - PRETEXTOS – EXCESSO DE PRAZO PARA REALIZAÇÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA OU INÉRCIA POR PARTE DO PODER JUDICIÁRIO - SESSÃO DE JULGAMENTO DESIGNADA PARA
04 DE MARÇO DE 2021 – SUPERVENIÊNCIA DA
PORTARIA CONJUNTA N° 256, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2021, QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DO PLANO DE RETORNO PROGRAMADO ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS,
COMO FORMA DE PREVENÇÃO
AO CONTÁGIO PELA COVID-19 – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 21 DO STJ - VIOLAÇÃO AO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP – INOCORRÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA REANALISADA EM
15 DE ABRIL DE 2021 E MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS -
ORDEM DENEGADA
.

Sobre o excesso de prazo após a pronúncia, a súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça descreve que “
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução
”.

In, casu
, a autoridade coatora, consignou nas informações que a reanálise da prisão preventiva do paciente foi realizada em 15 de abril de 2021, sendo mantida a segregação pelos fundamentos lançados em decisão primeva, ressaltando
a necessidade de manutenção da segregação do paciente, diante do risco de reiteração delitiva, considerando que além do crime em análise, fora localizado um executivo de pena por condenação pela tentativa do crime de latrocínio, código 668496, além de responder a várias outras ações penais. Logo,
inexiste violação ao art. 316, parágrafo único do CPP.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Carta Magna e nos artigos 647 e seguintes da Lei Instrumental Penal foi impetrado
habeas corpus
liberatório em favor de
FERNANDO DORCELINO PEREIRA DA SILVA
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Relata o impetrante que na ação penal ID 654717 em tramite na 1a Vara Criminal Da Comarca de Rondonópolis, MT, o Ministério Público denunciou o Paciente pela pratica do crime de tentativa de homicídio qualificado.

“(...) Os fatos ocorreram no ano de 2016, e o paciente teve sua prisão decretada quando do recebimento da denúncia em 17/07/2018, cumprida na mesma data, foi pronunciado e aguardava a realização da sessão do julgamento popular designada para 04/03/2021.

A sessão não ocorreu em razão da determinação deste Tribunal para fechamento das comarcas em razão da pandemia, sem haver previsão para realização do júri. O juízo reanalisando a necessidade da prisão manteve a segregação em decisão prolatada em 05/04/2021. (...)”

Argumenta que por se tratar de medida limitadora da liberdade individual, a prisão cautelar só pode ser utilizada em estrita observância ao ordenamento jurídico, sob pena de desrespeito à dignidade da pessoa humana, além da legislação processual penal.

Alega que o processo encontra-se em trâmite a quase 03 (três) anos sem qualquer previsão para realização da sessão de julgamento, configurando assim, excesso injustificado de prazo.

Ressalta prisão preventiva tem caráter provisório e só se justifica a partir da fundamentação de uma das hipóteses propugnadas pelo art. 312, do Código de Processo Penal. De outro modo, a exacerbação dessa providência processual, por meio da manutenção do preso provisório, encarcerado por mais tempo do que o previsto, vai de encontro com o princípio constitucional da presunção de inocência.

Por tais razões, pede a concessão da ordem, liminarmente inclusive, para que seja restituída a liberdade ao paciente, em razão do excesso injustificado de prazo, expedindo o competente alvará de soltura, confirmando, no julgamento do mérito (Id.83613467). Juntou documentos.

Com o fim de subsidiar a decisão desta relatoria, foram solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora, (Id. 83925995). Informações juntadas (Id. 84824982/83).

A liminar foi indeferida (id. 85388978)

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do eminente Procurador de Justiça José Norberto de Medeiros manifestou-se pela denegação da ordem, consoante ementa que segue:

“Sumário: Habeas Corpus – Prisão preventiva decretada pelo cometimento, dos crimes previstos no art. 121, §2°, 1 e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal e art. 14 da Lei 10.826/03 – Impetração de mandamus sustentando excesso de prazo para julgamento perante o Tribunal do Júri – Liminar indeferida – Pretensão insubsistente – Não se constata desídia, incúria ou descaso do magistrado singular na condução do processo que, diante do cenário atual (pandemia pelo coronavírus) tramita regularmente, dentro da reserva do possível – Incidência da Súmula 21 do STJ – Constrangimento ilegal não evidenciado –
Pela denegação da ordem
.”
(Id. 86441489).

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de impetrado
habeas corpus
liberatório em favor de
Fernando Dorcelino Pereira da Silva
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato emanado da autoridade judiciária da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

No tocante a configuração do excesso de prazo, sua apuração não deve se dar exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto.

Dessa forma
,
o constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo somente se caracteriza se a dilação processual não for justificável.

Esse, inclusive, é o entendimento esposado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“6
. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação,
jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.

(HC 637.500/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 14/05/2021)”

“
O
excesso
de
prazo
para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da
razoabilidade,
considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de
prazos
processuais
.”
(STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)

Na hipótese, a autoridade coatora encaminhou as seguintes informações:

“
Tratam-se os autos de ação penal em que o paciente fora denunciado como incurso nas penas do art. 121, §2°, 1 e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal e art. 14 da Lei 10.826/03,
por fato ocorrido em 18 de setembro de 2016, em face da vítima José Lucas da Silva Pereira.

Primeiramente, verifica-se que o inquérito fora encerrado em 01 de novembro de 2017 e o Ministério Público ofertou denúncia em 03 de julho de 2018, momento em que requereu a prisão preventiva do acusado. A exordial acusatória fora recebida em
17 de julho de 2018, oportunidade em que também se decretou a prisão preventiva
(o qual fora cumprido em 02 de agosto de 2018).

A defesa apresentou resposta à acusação em 30 de outubro de 2018. Confirmou-se o recebimento da denúncia e designou-se audiência de instrução e julgamento.
Encerrou-se a instrução processual em 04 de dezembro de 2018.
Em seguida, as partes apresentaram memoriais, sendo
proferida sentença de pronúncia em 23 de janeiro de 2019.

Ocasião em que foi reafirmada a necessidade de manutenção do cárcere (pois, além do crime em análise, fora localizado um executivo de pena por condenação pela tentativa do crime de latrocínio, código 668496) além de responder a várias outras ações penais.

Inconformada a defesa interpôs recurso em sentido estrito (19 de fevereiro de 2019).
Precedido das devidas contrarrazões, fora devidamente recebido, porém a questão decidida, não foi modificada (28 de fevereiro de 2019).
Fora promovida a remessa dos autos à 2a Instância (01 de março de 2019) os quais retomaram a este Juízo em 26 de outubro de 2020,
uma vez negado o provimento do recurso acima, determinou-se a intimação das partes para se manifestarem nos termos do art. 02 do CPP. Restando
designada a Sessão de Julgamento perante o Tribuna Popular do Júri para o dia 04 de março de 2021. Restando frustrada a real ação após o advento da Portaria Conjunta n° 256, de 25 de fevereiro de 2021, a qual determinou a suspensão do Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais.

Em 05 de abril de 2021, a prisão do paciente foi objeto de reanálise, sendo mantida por este magistrado, posto que os seus fundamentos se mantém incólumes.

No mais, as sessões plenárias seguem suspensas em razão das novas exigências sanitárias objetivando conter o avanço da contaminação do Covid-19, que desencadeou a suspensão das sessões presenciais.

Nesse sentir, trago a baila o posicionamento do Superior Tribuna! de Justiça:

Somente se cogita da existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo quando este for motivado por descaso injustificado do juízo, o que não se verifica na presente hipótese, pois o Paciente já foi pronunciado e o Julgamento pelo Tribunal do Júri, marcado para o dia 30/04/2020, não se realizou diante das dificuldades trazidas pela excepcional situação de pandemia mundial, não se podendo imputar ao juízo processante a situação superveniente. (STJ - HC 581.6301SP, Rei. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 23/06/2020, Dje0410812020).

Portanto, não se pode deixar de observar o gigantesco avanço da contaminação por Covid-19, exigindo-se esforços triplicados de todos os cidadãos, bem como do Poder Judiciário, tornando-se imprescindíveis a adoção de medidas que visem a não proliferação da doença. (...)”
(Id. 84824983).

Analisando as informações transcritas, observa-se que o réu ora paciente, já foi pronunciado em 23 de janeiro de 2019. Contra a decisão de pronúncia, a defesa interpôs recurso em sentido estrito, que foi julgado por este Tribunal de Justiça e negado provimento ao recurso, voltando os autos à Comarca de origem em 26 de outubro de 2020.

Foi designada a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri para o dia 04 de março de 2021, que somente não se realizou em razão da
Portaria Conjunta n° 256, de 25 de fevereiro de 2021, a qual determinou a suspensão do Plano de Retorno Programado às Atividades Presenciais,
como forma de prevenção
ao contágio pela COVID-19 (novo Corona vírus)
. Logo, não se pode imputar ao Juízo processante a excepcional situação superveniente.

Sobre o excesso de prazo após a pronúncia, a súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça descreve que “
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução
”.

Portanto, a regra é que após a pronúncia, não há que se falar em constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo, que possa ensejar a revogação da prisão cautelar. Contudo, o próprio Tribunal Superior admite a sua mitigação, quando, por exemplo, houver descaso motivado pelo juízo, o que não se verifica no presente caso, uma vez que os autos foram devidamente impulsionados pelo juízo processante, não tendo realizado o julgamento pelo Tribunal do Júri por razões de força maior.

No que se refere a possibilidade de revisão da manutenção da prisão preventiva, é certo que a
Lei n. 13.964/2019, alterou o artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, passando a exigir que, na hipótese de decretação da preventiva, "
deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (
noventa) dias,
mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal"
.

Contudo,
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que o constrangimento ilegal decorrente da não reanalise da prisão preventiva no prazo de 90 dias, não ocorre em razão da simples soma aritmética, visto que deve se levar em conta a peculiaridade do caso concreto, vejamos:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. POSSÍVEL LÍDER DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE DE REAVALIAR A PRISÃO CAUTELAR A CADA 90 DIAS. INTELIGÊNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. INDEFERIDO PLEITO LIMINAR NO WRIT ORIGINÁRIO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NOS TERMOS DA SÚMULA No 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. RECOMENDAÇÃO. (...) De todo modo, com o fim de assegurar que a prisão não se estenda por período superior ao necessário, configurando verdadeiro cumprimento antecipado da pena, a alteração promovida pela Lei no 13.964/19 ao art. 316 do Código Penal estabeleceu que o magistrado revisará a cada 90 dias a necessidade da manutenção da prisão, mediante decisão fundamentada, sob pena de tornar a prisão ilegal. 4. Necessário, porém, assim como se deve proceder em relação a um ocasional excesso de prazo na formação da culpa, considerar que para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar, exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 5. Ora, é certo que em respeito ao princípio da dignidade humana, bem como ao da presunção de não culpabilidade, o reexame da presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva deve ser realizado a cada 90 dias, nos termos da novel norma processual. Contudo, não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. 6. Agravo regimental não provido. Recomenda-se, entretanto, ao Juízo processante, que revise, imediatamente, a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019. (STJ; AgRg-HC 577.645; Proc. 2020/0100444-7; MA; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 26/05/2020; DJE 02/06/2020) ” (...)”

In, casu
, a autoridade coatora, consignou nas informações que a reanálise da prisão preventiva do paciente foi realizada em 15 de abril de 2021, sendo mantida a segregação pelos seus próprios fundamentos, inexistindo violação ao art. 316, parágrafo único do CPP.

Cabe registrar que a prisão do paciente foi fundamentada pelo Magistrado em decisão primeva ressaltando
a necessidade de manutenção da segragação diante do risco de reiteração delitiva, pois, além do crime em análise, fora localizado um executivo de pena por condenação pela tentativa do crime de latrocínio, código 668496, além de responder a várias outras ações penais.

Pelo exposto, em consonância com o Perecer ministerial,
denego
a ordem de
Habeas corpus
impetrado em benefício de
Fernando dorcelino Pereira da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021